Tribunal: STJ
Processo: 1500375-60.2022.8.26.0549
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870035 - SP (2025
/0068422-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: SANDRO GARCIA MARQUESINI - SP368379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. A decisão recorrida foi publicada em
, iniciando-se o
25/03/2025
prazo recursal na data imediata e encerrando-se em
. O
31/03/2025
agravo regimental foi interposto apenas em
, de forma
15/04/2025
intempestiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de cinco dias corridos, conforme previsto na
legislação aplicável, pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do agravo regimental é de cinco dias
corridos, conforme disposto nos arts. 798 do Código de Processo
Penal, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
5. O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal, tornando-o
intempestivo e, portanto, não passível de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental interposto fora do prazo de
Tese de julgamento:
cinco dias corridos é intempestivo e não pode ser conhecido".
Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 258; CPP, art. 798.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.523.022
/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,, DJe de 2
/4/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.318.443/BA, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47490699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f3ffe624-195d-4aaf-8d7a-d412376ca4fe

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47490699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f3ffe624-195d-4aaf-8d7a-d412376ca4fe

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870035 - SP (2025
/0068422-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: SANDRO GARCIA MARQUESINI - SP368379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. A decisão recorrida foi publicada em
, iniciando-se o
25/03/2025
prazo recursal na data imediata e encerrando-se em
. O
31/03/2025
agravo regimental foi interposto apenas em
, de forma
15/04/2025
intempestiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de cinco dias corridos, conforme previsto na
legislação aplicável, pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do agravo regimental é de cinco dias
corridos, conforme disposto nos arts. 798 do Código de Processo
Penal, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
5. O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal, tornando-o
intempestivo e, portanto, não passível de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA47490738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:18
Código de Controle do Documento: 8f2d449c-53f9-4ede-acb6-0c69d5e93286

6. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental interposto fora do prazo de
Tese de julgamento:
cinco dias corridos é intempestivo e não pode ser conhecido".
Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 258; CPP, art. 798.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.523.022
/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,, DJe de 2
/4/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.318.443/BA, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS DA SILVA
FREITAS contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega que refutou todos os fundamentos da decisão
que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial (fls. 02-13 do
expediente avulso).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não
provimento do agravo regimental (fls. 29-31 do expediente avulso).
É o relatório.
VOTO
Não estão presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo
regimental.
Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, do art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 798 do Código de
Processo Penal, é de 05 (cinco) dias corridos o prazo para a interposição de
agravo regimental.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 DIAS
PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
AGRAVADA. CERTIFICAÇÃO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. O prazo para interposição do agravo regimental é de 5
(cinco) dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do
Código de Processo Penal, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do
RISTJ.
Documento eletrônico VDA47490738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:18
Código de Controle do Documento: 8f2d449c-53f9-4ede-acb6-0c69d5e93286

2. Agravo regimental não conhecido, com a determinação de que,
publicado o acórdão exarado no presente julgamento, seja certificado
o trânsito em julgado da decisão agravada, efetivando-se, na
sequência, a baixa dos autos ao Tribunal de origem. (AgRg no AREsp

n. 2.523.022/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE CINCO DIAS. SUSPENSÃO DO
PRAZO. PORTARIA STJ/GP 643/2023. ARTIGO 798-A DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - CPC. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo
de interposição de cinco dias corridos, conforme art. 39 da Lei
n. 8.038/90, art. 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça - RISTJ e art. 798 do Código de Processo
Penal - CPP.
2. Na presente hipótese, a decisão agravada foi publicada em 15/12
/2023. Assim, o prazo de cinco dias para interposição de agravo
regimental, iniciou dia 18/12/2023, suspendeu dia 20/12/2023,
voltou a correr dia 22/1/2024 e findou em 24/1/2024, consoante as
disposições da Portaria STJ/GP 643/2023 e art. 798-A, do CPP. A
petição de agravo regimental só foi recebida na Central do Processo
Eletrônico do STJ em 9/2/2024.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.318.443
/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
27/2/2024, DJe de 1o/3/2024).

No caso dos autos, a decisão recorrida foi publicada em
,
25/03/2025
(terça-feira, fl. 497), iniciando-se o prazo recursal na data imediata e
encerrando-se no dia
(segunda-feira).
31/03/2025
O agravo regimental, contudo, foi interposto apenas na data de
(terça-feira - fl. 14), portanto, de forma intempestiva, conforme
15/04/2025
certidão de fl. 15 do expediente avulso.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47490738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:18
Código de Controle do Documento: 8f2d449c-53f9-4ede-acb6-0c69d5e93286

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0068422-0
AREsp 2.870.035 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003756020228260549 2248895462022
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: SANDRO GARCIA MARQUESINI - SP368379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: SANDRO GARCIA MARQUESINI - SP368379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155<4101:542:01@
2025/0068422-0 - AREsp 2870035 Petição : 2025/0033675-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47428341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:12:21
Código de Controle do Documento: 2FE891BB-3437-48C6-AFDD-ACFE3407DB16